Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-39.2016.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉUS CONDENADOS POR TENTATIVA RECÍPROCA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. TERMO DE APELAÇÃO QUE INVOCA TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES RESTRITAS ÀS ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS E DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO DO APELO NA AMPLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 121, § 2o, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de lutarem entre si na prisão e durante a briga tentaram se matar com “estoques”, instrumentos perfuro cortantes feitos com restos metálicos da estrutura do presídio, disputando a liderança no pátio do presídio onde ambos cumpriam pena.

2 Não há nulidade posterior à pronúncia quando o processo se desenrola conforme as normas legais e culmina em sentença que reflita fielmente o que decidiram os jurados.
3 Refuta-se a alegação de que o veredicto é contrário às provas dos autos quando há testemunha ocular esclarece os fatos com segurança e firmeza, tendo assistido desde o início a refrega entre os réus, ouvindo de um deles que lutara pela liderança no pátio do presídio.

3 A quantidade de condenações por fatos anteriores transitadas justifica um aumento mais expressivo da pena-base, mas não pode se afastar da proporcionalidade em relação aos limites máximo e mínimo da pena abstrata, devendo ser decotado o excesso.

4 Provimento parcial da apelação de Fábio Santos e desprovimento do segundo recurso.